Tribunal: TJMT
Processo: 1024667-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024667-84.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Correção Monetária, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGANTE), COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 15.874.775/0001-63 (EMBARGANTE), MARABA CONSTRUCOES LTDA. - ME - CNPJ: 10.311.222/0001-89 (EMBARGANTE), ARMAZENS GERAIS MARABA LTDA - ME - CNPJ: 03.178.767/0001-01 (EMBARGANTE), JOSE PUPIN E CIA LTDA. - CNPJ: 23.514.796/0001-04 (EMBARGANTE), JPUPIN INDUSTRIA DE OLEOS LTDA - CNPJ: 14.401.333/0001-37 (EMBARGANTE), JPUPIN REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 11.306.337/0001-48 (EMBARGANTE), MARABA AGROINDUSTRIAL E NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 14.773.607/0001-19 (EMBARGANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (EMBARGADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1024667-84.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOSÉ PUPIN E OUTROS

EMBARGADO:

KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ PUPIN E OUTROS
, contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso por eles interposto, mantendo a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade, em razão da matéria discutida demandar instrução probatória.

Em suma, os embargantes apontam que
“o acórdão proferido não enfrenta os argumentos dos Embargantes a respeito da nulidade da decisão de primeiro grau pela ausência de fundamentação”
(sic).

Ressaltam que
“O mesmo vale dizer a respeito dos argumentos aduzidos pelo Embargante em sua minuta de Agravo a respeito da impossibilidade de se cobrar juros antes mesmo da constituição do executado em mora. Ainda, não houve pronunciamento sobre a escolha unilateral pelo Exequente, ora Embargado, do índice de correção monetária que foi adotado”
(sic).

Assim,
requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando “
os artigos 489, II, §1o, II, IV e V, artigo 1022 parágrafo único do CPC e art. 93, IX da CF, nos termos do artigo1.025 do mesmo diploma processual
” (sic) (id. 167852181).

A parte embargada se manifestou, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 168905166).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 05 a 07/06/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no v. acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA DE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que dispensem dilação probatória.

As questões suscitadas, relativas à cobrança de encargos abusivos, as quais exigem a análise das cláusulas do contrato subjacente, só podem ser discutidas em sede de embargos à execução.”

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nesse cenário, muito embora a juíza de origem tenha apresentado de forma concisa as razões que a levaram a formar sua convicção, a decisão está devidamente fundamentada, sendo inquestionável que as matérias apresentadas pelos embargantes na exceção de pré-executividade possuem meio processual adequado, qual seja, os Embargos à Execução, como determina o artigo 917, inciso I, do CPC, não sendo o caso da exceção de pré-executividade.

Desse modo, a d. Relatora desproveu o recurso sob os mesmos fundamentos legais, tendo em vista que a alegação de inadequações nos cálculos dos débitos não se caracteriza como matéria de ordem pública e que o demonstrativo dos embargantes, de que havia excesso de execução, bem como ausência de exequibilidade, evidencia a necessidade de instrução probatória, sendo a exceção de pré-executividade o meio inadequado para tanto.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO ÀS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E QUE DESAFIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO

DO EXECUTADO NO MOMENTO OPORTUNO E PELA VIA ADEQUADA – PRECLUSÃO EFETIVADA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA –

AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC

- OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA À REDISCUSSÃO DA CAUSA E AO PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que o acórdão dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

Transcorrido o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, como aconteceu no caso em apreço em que o executado foi intimado, porém, se manteve inerte, todas as matérias defensivas elencadas no art. 525, § 1o, do CPC, dentre elas a relativa a excesso de execução, tal como previsto no inciso V do dispositivo, passível de ser impugnada pelo executado, foram atingidas pela preclusão. Ademais, não há que se falar em ofensa a coisa julgada, quando o MM. Juízo do feito sempre prezou em sua decisões pela remessa dos autos

para Contadoria Judicial ou, pela feitura da Perícia Contábil, com base na sentença firmada, deixando, inclusive, de considerar o laudo elaborado pela Contadoria Judicial, justamente

em razão do cálculo confeccionado não ter observado

os termos fixados em sentença, além não se fez possível aferir os parâmetros vertidos da quantia devida apresentada.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”
(N.U 1021465-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023